Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EMENTA. ERRO MATERIAL. SUPRESSÃO DE PALAVRA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. Havendo vício de erro material, o item 2 da ementa deve ser corrigido, a fim de constar que não se configurou a rescisão antecipada, mas término do contrato de prazo determinado.
3. Embargos de declaração acolhidos.